Tribunal: TJDFT
Processo: 0001979-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001979-83.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAPHAEL FATURETO VALIM DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (Tema 6). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo e que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos especial e extraordinário (ID 14029001 e ID 14029006), em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos especial (ID 14029001) e extraordinário (ID 14029006). Por fim, indefiro o requerimento formulado à ID 70923018 pela Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto oato de recorrer do acórdãoque for desfavorável ao assistido não está no rol de providências ou de informações que somente possam ser realizadas ou prestadas pela parte, nos termos do artigo 186, §2o, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014